Tribunal: CARF
Processo: 10580.720943/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.720943/2009-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.615 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Conforme a jurisprudência predominante do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é devida a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, devendo-se calcular o
imposto com base nas tabelas e alíquotas vigentes às épocas em que os
rendimentos deveriam ter sido auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2202-003.557, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente com recálculo do imposto de renda, para que seja apurado com base
na tabela progressiva vigente à época dos respectivos fatos geradores x cancelamento da
autuação. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720943/2009-79
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.615 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720943/2009-79

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM DECORRÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL/LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DA BAHIA No 20/2003.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. ART. 62, § 2o.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o cálculo do imposto deverá
considerar os períodos a que se referirem os rendimentos, evitando-se, assim, ônus
tributário ao contribuinte maior do que o devido, caso a fonte pagadora tivesse
procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.
Jurisprudência do STJ e do STF, com aplicação da sistemática dos arts. 543B e 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 a 1.41 do CPC/2015). Art. 62, § 2o do RICARF determinando a
reprodução do entendimento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rosemary Figueiroa
Augusto e Cecília Dutra Pillar, que deram provimento parcial ao recurso para que sejam
aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte. A Conselheira
Rosemary Figueiroa Augusto informou que apresentará declaração de voto.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), para requalificar rendimentos declarados como isentos para tributáveis no mês em
que foram recebidos.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 9202-003.695, a decisão recorrida deveria ter dado provimento
parcial ao recurso voluntário, para que o cálculo do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente fosse apurado mensalmente, em correlação aos
parâmetros fixados na tabela progressiva do imposto de renda vigente à época dos
respectivos fatos geradores, sendo descabida a anulação do lançamento.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas
quais basicamente afirma que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Rendimentos recebidos acumuladamente
Discute-se nos autos se o lançamento de IRPF que adota o regime de caixa sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser cancelado ou se deve ser apenas retificado,
determinando-se, nessa última hipótese, o recálculo de acordo com o regime de competência
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.615 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720943/2009-79

(aplicação das tabelas progressivas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
recebidos).
Pois bem. Eu vinha votando por cancelar os lançamentos em casos idênticos ao
dos autos, conforme acórdãos 2402-005.073 e 2402-005.277, de minha relatoria.
Resumidamente, e no meu entendimento pessoal, os lançamentos, ao determinarem a tributação
do imposto de renda no mês do recebimento, adotam critério jurídico equivocado e dissonante da
jurisprudência do STF e do STJ (STF, RE 614406, STJ, REsp 1118429/SP). Esse critério
equivocado impacta a identificação da base de cálculo e das alíquotas vigentes, alterando, por
conseguinte, o cálculo do tributo devido, ex vi do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Reproduzo abaixo as demais razões que amparam o meu posicionamento pessoal:
A adoção do regime de competência, em substituição ao regime de caixa, poderia
inclusive colocar os rendimentos numa faixa de isenção do imposto, ou, ainda, numa
faixa de tributação menos onerosa ao recorrente.
Não pode passar despercebido, também, o fato de que a distribuição dos valores mês a
mês certamente atingiria exercícios pretéritos ao exercício objeto do recurso, o que
demonstra que seria necessário outro lançamento de ofício, e não mera retificação do
lançamento anteriormente efetuado.
Cumpre lembrar que lançamento é justamente o procedimento administrativo (ou ato
administrativo) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, na
dicção do art. 142 do CTN.
No caso, repita-se, houve incorreta identificação da base de cálculo, da alíquota e, por
consequência, do montante do tributo devido.
Nesse contexto, e como não compete a este Conselho refazer o lançamento com base
em outros critérios jurídicos, mormente porque tal procedimento é da competência
privativa da autoridade administrativa, deve ser cancelada a exigência.
Em caso análogo, assim se decidiu:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010 RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
DECORRÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL. Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente recebidos por
força de ação judicial, embora a incidência ocorra no mês do pagamento, o cálculo do
imposto deverá considerar os meses a que se referem os rendimentos. Precedentes do
STJ e Julgado do STJ sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de
aplicação obrigatória nos julgamentos do CARF por força do art. 62-A do Regimento
Interno.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA LEI
QUE AFETOU SUBSTANCIALMENTE O LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR PARA REFAZER O LANÇAMENTO. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA. Ao adotar outra interpretação do dispositivo legal, o lançamento
empregou critério jurídico equivocado, o que o afetou substancialmente, pois prejudicou
a quantificação da base de cálculo, a identificação das alíquotas aplicáveis e o valor do
tributo devido, caracterizando-se um vício material a invalidá-lo. Não compete ao órgão
de julgamento refazer o lançamento com outros critérios jurídicos, mas tão somente
afastar a exigência indevida. Recurso Voluntário Provido. (Número do Processo
13002.720640/2011-22, RECURSO VOLUNTÁRIO, Sessão de 11 de março de 2015,
Relator(a) Marcelo Vasconcelos de Almeida, Acórdão no 2802-003.359)
Todavia, e desde a prolatação dos citados acórdãos, meu voto passou a ser
reiteradamente vencido na Turma Ordinária. Além disso, as demais Turmas deste Conselho
também têm entendimento idêntico àquele do acórdão paradigma (vide acórdãos 2201-003.502,
2401-006.622 e 2202-005.073). Nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais, consigno que a
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.615 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720943/2009-79

questão vinha sendo decidida por maioria de votos, para determinar o recálculo do imposto de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
recebidos, não se cancelando os lançamentos. A par do paradigma indicado pela Fazenda
Nacional, reporto-me aos acórdãos 9202-007.733, 9202-007.603 e 9202-007.830.
Diante disso, ressalvo o meu entendimento pessoal a respeito da matéria, mas o
submeto a um princípio maior, inclusive para evitar a redação de votos vencedores pelos meus
pares em matéria reiteradamente decidida de forma contrária à tese do sujeito passivo.
Nesse contexto, e de acordo com os precedentes abaixo, dou provimento ao
recurso fazendário. Veja-se:
Numero do processo: 13935.000082/2007-78 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon May
27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. Deve ser aplicado o regime de
competência, quando da cobrança do imposto de renda, no que se refere aos
rendimentos recebidos acumuladamente, diante do dever fundamental de pagar o
tributo, em observância aos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade
contributiva e da proporcionalidade, conforme decidido em sede de recurso repetitivo
pelo Supremo Tribunal Federal.
Numero da decisão: 9202-007.733 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Patrícia da Silva e Ana Paula Fernandes, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício.
(assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da
Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena
Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
.........................................................................................................
Numero do processo: 10980.008727/2007-87 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Feb 26 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon May
27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. Consoante decidido pelo STF na sistemática
estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda
Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido,
para adaptá-lo às determinações do RE.
Numero da decisão: 9202-007.603 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à aplicação do regime de competência
e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
recurso voluntário, vencidas as conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora), Patrícia da
Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.615 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720943/2009-79

para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho. (Assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício (Assinado
digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora (Assinado digitalmente) Mário Pereira de
Pinho Filho – Redator designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
De conformidade com tais precedentes, a decisão do Supremo Tribunal Federal,
com repercussão geral, teria determinado o recálculo do imposto, de tal forma que o lançamento
não deveria ser cancelado, mas sim retificado para aplicação do regime de competência, sendo
este o procedimento ora defendido pela recorrente.
Logo, o apelo nobre da Fazenda Nacional deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital